Tribunal: TJPA
Processo: 0800876-30.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800876-30.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA NEUZA ALVES MONTEIRO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA NEUZA ALVES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO REFINANCIAMENTO. evidenciada a irregularidade dos descontos questionados. configuração da responsabilidade do banco em reparar os danos suportados pelO autor. danos morais caracterizados. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA ORIGEM. devida a repetição em dobro do indébito. configurada conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira. juros de mora dos danos MATERIAIS devem incidir a partir do evento danoso. recurso do banco conhecido e desprovido. recurso dO autor conhecido e parcialmente provido. à unanimidade.

1.

N
o caso concreto, o Banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos referentes a BX. ANT. FIN/EMP AMORTIZ. – CONTRATOS Ns. º: 0597251, 4339385, 5999200 e 9923546, ante ausência de prova de que o autor aderiu ao alegado refinanciamento.

2.

O
dano moral resta caracterizado em virtude da realização de descontos indevidos em verba de caráter alimentar, sendo necessária a propositura de ação para reaver da quantia questionada.
C
om relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

3.

Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira em razão da ausência de segurança.

4.

N
os termos da Súmula 54, STJ, os juros de mora dos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, merecendo a reparo a sentença apenas neste ponto.

5.

Recurso do Banco conhecido e desprovido e recurso da autora conhecido e parcialmente provido para determinar que a incidência dos juros de mora da condenação em danos materiais seja a partir do evento danoso. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Banco Bradesco S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Maria Neuza Alves Monteiro, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por BANCO BRADESCO S.A. e o segundo por MARIA NEUZA ALVES MONTEIRO, ambos em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proc. Nº 0800471-45.2021.8.14.0013.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Isso posto, extinguo o processo com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, I, do Código de Processo Civil (NCPC), rejeito as preliminares defendidas pela parte requerida, e julgo PROCEDENTES os pedidos apontados na peça exordial e via de consequência:

a) DECLARO NULOS os descontos a que aludem a inicial, com o título BX. ANT. FIN/EMP AMORTIZ. – CONTRATOS Ns. º: 0597251, 4339385, 5999200 e 9923546;

b) CONDENO o requerido, Banco Bradesco S/A, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação;

c) CONDENO o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre valor da condenação, conforme as diretrizes do art. 85, § 2º, do vigente Código de Processo Civil (NCPC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.

Publique-se. Registre-se e intime-se.”

A autora, em suas razões recursais, pretende a majoração dos danos morais, pois o valor de R$3.000 seria considerado insuficiente, dado o impacto significativo que os descontos indevidos de sua única fonte de renda (benefício previdenciário) causaram em sua vida. A apelante solicita que o valor seja elevado para R$7.000,00 ou outro valor que esta Turma julgar justo, desde que seja superior ao estabelecido pela sentença inicial. Requer, ainda, que os juros moratórios sobre os danos materiais sejam aplicados a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, em vez da data fixada na sentença de 1º grau.

No recurso do Banco foi alegado que os descontos realizados no benefício da autora se referem a contratos de refinanciamento, nos quais o valor solicitado foi utilizado para liquidar operações de empréstimo anteriores. Sustenta que a autora é uma contratante contumaz de empréstimos, e que não houve qualquer alegação ou comprovação de fraude por parte dela. Defende que a autora não comprovou qualquer abalo psicológico significativo que justifique a indenização por danos morais. Argumenta que, para haver restituição em dobro, seria necessário provar má-fé na cobrança, o que não foi demonstrado no caso. Portanto, caso a condenação seja mantida, a restituição deveria ser apenas na forma simples.

Contrarrazões da parte autora pugnando pelo desprovimento do apelo do Banco.

Sem contrarrazões da instituição financeira, conforme certificado no ID 12319071.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a nulidade dos descontos ocorridos na conta corrente da autora a título de BX. ANT. FIN/EMP AMORTIZ. – CONTRATOS Ns. º: 0597251, 4339385, 5999200 e 9923546, condenando o Banco na repetição do indébito em dobro e em danos morais de R$3.000,00 (três mil reais).

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade da incidência dos supracitados descontos porque se a autora teria realizado refinanciamento e, após o abatimento do saldo devedor do contrato anterior (amortização), sobrou saldo para ela, inexistindo conduta ilícita.

Ora, para demonstrar a licitude de tais cobranças, o Banco deveria ter apresentado os contratos de refinanciamento ou, ao menos, os negócios jurídicos que foram quitados,
contudo isso não ocorreu
.
A contestação veio desacompanhada de qualquer documento
. E sem prova da efetiva contratação do refinanciamento, não há que se falar em exercício regular do direito.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade das cobranças realizadas na conta corrente da autora, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou a nulidade delas, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Quanto aos danos morais, reputo caracterizados tendo em vista a realização de descontos referentes a refinanciamento que sequer foi demonstrada, tendo que ingressar com a presente demanda para reaver a quantia retirada de única remuneração.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, sabe-se que deve cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrados na origem se mostra suficiente para servir de punição ao Banco e compensar a autora pelos transtornos sofridos, especialmente quando comparado com o valor total dos descontos realizado na conta corrente do apelante (R$949,80), além de não se afastar muito dos precedentes desta Turma em situação análoga, até mesmo porque o autor possui outras demandas questionando descontos em sua conta corrente supostamente realizados mediante fraude.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Por fim, com razão a autora, no que diz respeito à modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação por dano material, vez que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
de ambos os recursos
,
NEGANDO PROVIMENTO ao apelo do Banco Bradesco S.A.
e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Maria Neuza Alves Monteiro
para apenas e tão somente determinar que a incidência dos juros de mora da condenação em danos morais e materiais seja a partir do evento danoso. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/09/2024